Tribunal: STF
Processo: AI 514566
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Omissão quanto às
razões expostas no agravo regimental relativa à certidão de
comprovação da inexistência das contra-razões do recurso
extraordinário. Reconsideração. Provada a existência de certidão que
 comprova a não apresentação das contra-razões do recurso
extraordinário, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para
se anular o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não
provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada.
3.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 2º, da EC 32/2001 e
art. 5º, II, da Constituição Federal. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
4.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Acórdão recorrido. Leis nºº 8.036/90 e 9.028/95.
Fundamento legal incólume e bastante da decisão. Aplicação da súmula
 283. Agravo regimental improvido. É inadmissível recurso
extraordinário contra acórdão que contém fundamento legal e bastante
 da decisão para a manutenção do julgado.